Tribunal: STF
Processo: Rcl 72275
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por I.F.M.B. contra 



    “[...] acórdão (Doc. 2) proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (“TJSP”), nos autos da Apelação Cível nº. 0000242-15.2005.8.26.0541, que, em juízo de conformação, de ofício, sem recurso ministerial, e com base em alegação de suposta negligência, passou a afirmar genérica e artificialmente a existência de suposto dolo na conduta do Reclamante, para manter a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa, inicialmente reputado como culposo, em patente afronta à decisão vinculante e com eficácia erga omnes (Doc. 3) proferida por esse Supremo Tribunal Federal (“STF”) no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199) e em violação ao princípio da non reformatio in pejus ”



    Sustenta, ao apreciar o ARE n. 843.989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº. 1.199), o STF fixou as seguintes teses:



    “(a) “é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO”; e (b) “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”



    O reclamante afirma que o acórdão reclamado, diante de recurso exclusivo da defesa e sob inovador argumento genérico e artificial de “dolo”, manteve sua condenação por ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei nº. 8.429/1992, embora afirmando tratar-se de ato consistente em mera negligência (ou seja, na verdade, culpa).



    Noticia que, na origem, teve contra si, na qualidade de corréu, o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, por fatos ocorridos quando era Prefeito do Município de Santa Fé do Sul/SP nos anos de 2001 a 2008, e outros, em decorrência de supostos desvios na Fundação de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul (“FUNEC”). 



    Acrescenta que a ação fora julgada improcedente pelo juízo de primeira instância, nos seguintes termos: 



     “no caso em exame não vislumbro a presença de prova, ainda que indiciária, de que o corréu Itamar, então Prefeito, estivesse envolvido no esquema de desvio de dinheiro público” (fls. 41 da sentença, Doc. 4).



    Todavia, 



    “no TJSP, anteriormente à promulgação da Lei nº. 14.230/2021 e ao julgamento do Tema nº. 1.199/STF, a 6ª Câmara de Direito Público deu provimento à apelação do MPSP e condenou o Reclamante por ato de improbidade previsto no art. 10, caput, da LIA, exclusivamente por alegada negligência (ou seja, culpa) no desempenho de seus atos de gestão”.



    Informa que lhe foram aplicadas as penalidades de suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, perda da função pública, proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 (cinco) anos, além de multa civil no valor de R$ 75.785,80, correspondente ao suposto dano ao erário, tendo sido interpostos recurso especial e extraordinário, os quais foram sobrestados pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público.



    Em seguida, 



    “Já em 26.8.2024 – portanto, após a promulgação da Lei nº. 14.230/2021, que alterou a LIA, e o julgamento do Tema nº. 1.199 por este Supremo Tribunal Federal –, a 6ª Câmara de Direito Público do TJSP, de modo absolutamente indevido e de ofício, em sede recurso exclusivo da defesa, ao realizar o juízo de conformação – que deveria se limitar à verificação sobre a identidade, ou não, do inicialmente decidido com a posterior tese jurídica vinculante firmada –, reformou os fundamentos do inicial acórdão condenatório, passando a afirmar genericamente a existência de dolo do Reclamante, com base nas mesmas circunstâncias antes analisadas que, de acordo com o próprio colegiado, indicariam mera negligência (portanto, culpa)”.



    Alega que, ao exercer o juízo de conformação, o mesmo colegiado, contraditoriamente, modificou as premissas decisórias iniciais, para afirmar que as mesmas circunstâncias mencionadas, indicativas da alegada negligência (portanto, culpa), permitiriam a condenação do Reclamante por dolo, tendo sido exarado o seguinte dispositivo:



    “ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ‘Adequaram a fundamentação do V. Acórdão, porém, mantiveram o resultado do julgamento anterior. V.U.’, de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão” (p. 1 do acórdão de juízo de conformidade, Doc. 2).



    Defende o cabimento da reclamação constitucional, pois o processo já foi julgado definitivamente pelo Tribunal de 2ª instância e, ademais, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que o pressuposto do esgotamento das instâncias deve ser relativizado em situações de risco de perecimento de direito, como a presente, em que a “manutenção da indevida condenação do Reclamante pode implicar o indeferimento definitivo do seu registro de candidatura para as eleições municipais deste ano, retirando do pleito o candidato líder das pesquisas”.



    Sustenta estar presente a aderência estrita entre o objeto da decisão reclamada e o mencionado paradigma, pois, 



    Como adiantado, da leitura do trecho do acórdão inicial proferido pelo TJSP, constata-se que a condenação do Reclamante se deu categoricamente em razão de suposta negligência no trato da coisa pública (ou seja, circunstância que aponta para culpa). Confira-se o trecho acerca da descrição do elemento subjetivo presente em sua conduta: 



    “A participação do prefeito municipal foi decisiva, pois, na qualidade de Chefe do Executivo, era quem autoriza e assinava os cheques para pagamento. Assim, indubitável que, se não foi o responsável pela coordenação do esquema, como apontaram Carlos Caselato e Paulo Cesar Alamino, ao menos agiu de forma extremamente negligente no trato com o dinheiro público, com inaceitável postura violadora da moralidade administrativa” (fls. 28 do acórdão de apelação, Doc. 5). 



    Isto é, não há dúvidas que o Tribunal de origem afirmou a condenação do Reclamante por seu suposto descuido no exercício dos atos de gestão diários de chefe do executivo municipal, sendo, está, portanto, a moldura fático-jurídica. 



    Contudo, como visto, em juízo de conformidade, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem modificou de ofício tal conclusão e passou a afirmar genericamente a existência de dolo do Reclamante por ter autorizado pagamentos na qualidade de Prefeito Municipal – com base nas mesmas circunstâncias caracterizadas como negligência (e que, portanto, se referem a culpa). Esse procedimento é absolutamente ilegítimo e violador da tese fixada no Tema nº. 1.99/STF e da própria nova redação LIA com as modificações da Lei nº. 14.230/2021. 



    O TJSP, para manter ilegitimamente a condenação do Reclamante após a vigência da Lei nº. 14.230/2021 e a fixação da tese do Tema nº. 1.99/STF, ignorou que os conceitos de “negligência, imprudência e imperícia” são modalidades de culpa (e não de dolo).



    Ressalta que, com fundamento no Tema nº. 1.199/STF, já há predecentes cuja orientação aponta que o “dolo considerado como necessário ao ato de improbidade é o específico, não sendo suficiente o dolo genérico, como o que afirmado no caso (aludindo a circunstâncias de mera negligência)”.



    Em arremate, o reclamante sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar, porquanto demonstrada a plausibilidade do direito e, no tocante ao perigo da demora, afirma que é candidato ao cargo de prefeito do Município de São José do Rio Preto/SP, “conforme atesta o sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (“TSE”), e o deferimento de sua candidatura foi objeto de recurso tendo por suposto (único) fundamento precisamente a Ação de Improbidade Administrativa de origem (na qual foi prolatado o acórdão ora reclamado)”. 



    Logo, a decisão ora reclamada tem aptidão para gerar, em tese, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘l’, da LC nº. 64/1990, no pleito eleitoral de 2024, o que atesta o inquestionável o periculum in mora.



    Com base nessas alegações, postula 



    “(i) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, com a suspensão, até o julgamento da presente Reclamação, dos efeitos de inelegibilidade da condenação firmada nos autos nº. 0000242-15.2005.8.26.0541; e 



    (ii) ao final, a procedência da presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, que manteve, com base em mera negligência, a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa, em violação à decisão proferida por esse STF no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199), julgando, ao fim, improcedente a ação de improbidade administrativa”.



     É o relatório. Decido.



    Estão presentes, na espécie, os requisitos para a concessão da liminar.



    Não se desconhece que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Entendo, todavia, excepcionalmente, pela necessidade de se mitigar a regra do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC, de modo a se conhecer da presente reclamação constitucional, não obstante tenha como objeto decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que a análise do elemento subjetivo, essencial para a caracterização do ato ímprobo, requer exame mais cauteloso e verticalizado, devendo-se, por ora, suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TJ/SP, nos autos da Apelação Cível nº 0000242-15.2005.8.26.0541, relativamente à hipótese de inelegibilidade capitulada no art. 1º, I, ‘l’, da LC nº. 64/1990, bem como à suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, V, c/c art. 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Quanto à possibilidade de se ter configurada situação excepcional a justificar o conhecimento da reclamação constitucional quando não exaurida a via recursal no caso concreto, vide precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, ‘ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado’ (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023). 3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação. 4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), ‘em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis’. 5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 58.739-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 13/12/23)



    No mesmo sentido: Rcl nº 57.526-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/5/23.



    Em juízo de delibação, observo que o ora reclamante é demandado na em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, na qual se alegou, em síntese, que, no ano de 2001, agindo na qualidade de prefeito e ordenador de despesas, em conjunto com outros agentes públicos e privados, teria promovido o empenho e pagamento de notas fiscais frias, com a posterior lavagem desse dinheiro.



    Segundo se extrai do voto condutor do acórdão do TJ/SP, o ora reclamante foi considerado responsável pelos atos ímprobos, tendo agido ao menos “de forma extremamente negligente no trato com o dinheiro público” (Edoc. 17), o que denota dúvida razoável quanto à caracterização do dolo do ora reclamante. 



    Tem-se, assim, que a condenação imposta ao ora reclamante pelo TJSP, ainda não transitada em julgado, está fundamentada no art. 10 da Lei nº 8.429/92 o qual sofreu substantiva alteração com a edição da Lei nº 14.230/21, conforme se vê abaixo:



    Redação anterior: “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:



    [...]



    Redação atual: “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:



    No julgamento do ARE nº 843.989 (vinculado à tese do Tema nº 1199 RG), o STF decidiu que “[a] nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”.



    Dessa perspectiva, entendo, em juízo preliminar, estar caracterizada hipótese excepcional de atuação do STF em sede reclamatória com paradigma em entendimento firmado por esta Corte na sistemática da repercussão geral.



    Por essas razões, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como de eventual certificação do trânsito em julgado nos autos da Apelação Cível nº. 0000242-15.2005.8.26.0541, até que outra decisão seja proferida na presente reclamação.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente